Tribunal: TJSP
Processo: 1517367-51.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação – Roubo (artigo 157, caput, do Código Penal) – Sentença condenatória – Pretensão à absolvição – Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas comprovadas – Dosimetria da pena - Necessária a readequação da reprimenda – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1517367-51.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante AMAURI GUILHERME SIMÃO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517367-51.2018.8.26.0577 -Voto no
2
VOTO No 23248
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 1517367-51.2018.8.26.0577
Apelante: Amauri Guilherme Simão da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José dos Campos
Apelação
Roubo (artigo 157, caput, do Código Penal)

Sentença
condenatória

Pretensão
à
absolvição

Impossibilidade
-
Materialidade
e
autoria
delitivas
comprovadas
Dosimetria da pena - Necessária a
readequação da reprimenda Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Amauri Guilherme
Simão da Silva contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação penal
e o condenou pela prática do delito descrito no artigo 157, “caput”, do Código Penal,
à pena 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento 17 dias-multa,
no mínimo legal.
Em suas razões recursais, alegou o apelante, em síntese,
insuficiência de provas para sua condenação. Subsidiariamente, requereu fosse a pena
base fixada no mínimo legal, afastado o aumento pelo uso de arma branca, a pena
pecuniária e fixado regime inicial semiaberto.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertadas
contrarrazões (pp. 237/239), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento do apelo (pp. 246/248).
É o relatório.
O recurso interposto comporta parcial provimento.
Infere-se dos autos que no dia 19 de agosto de 2018, por volta das
03h50min, no Auto Posto Sete Estrelas, localizado na Rua Ceci, no 215, Jardim São
José - Centro, na cidade e Comarca de São José dos Campos, o apelante, mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517367-51.2018.8.26.0577 -Voto no
3
grave ameaça exercida com o emprego de arma branca contra as vítimas Renan
Alencar Dourado e Anderson Aparecido Cordeiro, subtraiu, para si, o valor de R$
56,00, em prejuízo do referido estabelecimento comercial.
Consoante o apurado, o acusado ingressou a pé nas dependências
do auto posto e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca de
açougueiro contra os frentistas, anunciou o roubo e subtraiu a quantia de R$ 56,00.
Após a inversão da posse do bem, fugiu para local desconhecido.
Dois dias depois, novamente munido com a faca, o acusado
empregou grave ameaça para anunciar o roubo no já referido estabelecimento
comercial e subtrair a quantia de R$ 30,00
objeto dos autos de no
1517349-30.2018.8.26.0577.
Após o regular trâmite processual, foi o apelante condenado como
incurso no artigo 157, “caput”, do Código Penal, em sentença contra a qual se
insurge por meio do apelo.
Feitos esses breves apontamentos, passa-se ao exame do recurso
interposto.
Inicialmente, no tocante a alegação de absolvição sob o argumento
de que não existiria prova suficiente para o decreto condenatório, registre-se que o
conjunto probatório é cristalino apontando a materialidade e a autoria do crime.
A prova da existência do crime (materialidade) e os vestígios
materiais daí decorrentes vêm comprovados por meio do boletim de ocorrência (pp.
03/04), auto de reconhecimento fotográfico (pp. 06/07 e 09/10) e demais provas
colhidas nos autos.
De igual modo, a autoria é certa.
Narrou a vítima Renan, em solo policial, que na data dos fatos
encontrava-se em seu local de trabalho quando um indivíduo desconhecido apareceu
e anunciou o roubo mediante emprego de uma faca, subtraindo a quantia de R$
56,00. Afirmou que na Delegacia reconheceu o acusado como autor do roubo através
de fotografia.
A vítima Anderson, em solo policial, de igual modo, declarou que
estava em seu local de trabalho, junto com seu colega Renan, quando um indivíduo
desconhecido chegou ao local e anunciou o roubo mediante emprego de uma faca,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517367-51.2018.8.26.0577 -Voto no
4
subtraindo a quantia de R$ 56,00. Relatou que após dois dias, o mesmo meliante
procedeu outro roubo no mesmo estabelecimento comercial, subtraindo desta vez a
quantia de R$ 30,00, também com o emprego de uma faca. Afirmou que na
Delegacia reconheceu o acusado como autor dos dois roubos, através de fotografia.
Neste ponto, registre-se que, em se tratando de crimes cometidos
contra o patrimônio, na clandestinidade, as palavras da vítima assumem especial
relevância, notadamente quando ricas em detalhes, harmônicas e coerentes entre si,
como ocorre na espécie.
Nesse sentido, destaca-se aresto dessa Colenda Câmara de Direito
Público:
"APELAÇÕES. Defesa e Acusação. Roubo majorado pelo emprego de arma.
Artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal. Sentença condenatória.
Recursos defensivos e acusatório. Autoria e materialidade devidamente
comprovadas. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é sumamente valiosa,
merecendo ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato.
Afastamento das majorantes. Inadmissibilidade. Manutenção da causa de
aumento de pena relacionada ao emprego de arma de fogo ante a desnecessidade
de apreensão do objeto ou elaboração de laudo pericial. Dosimetria da pena
privativa de liberdade mantida. Regime inicial semiaberto adequadamente
imposto. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade ou
concessão
do
sursis.
RECURSOS
NEGADOS"
(TJSP;
Apelação
0001448-67.2016.8.26.0286; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Itu - 2a Vara Criminal; Data
do Julgamento: 12/04/2018; Data de Registro: 14/04/2018)
Os policiais civis Fábio Ferreira dos Santos e David Espírito Santo
Lopes, responsáveis pela investigação, disseram que entraram em contato com as
vítimas que lhes informaram que o autor do delito seria um indivíduo que morava
nas redondezas, vulgo “Pão”. Como já o conheciam, exibiram as fotos para as
vítimas, que o reconheceram como o autor do crime.
O acusado, por sua vez, em solo policial, embora tenha utilizado de
seu direito ao silêncio, afirmou não ter sido o autor do roubo.
Em Juízo, sustentou que mora muito próximo ao local dos fatos e
não teria razão para praticar o roubo. Acredita que foi acusado porque tem
problemas com os policiais da Delegacia da região.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517367-51.2018.8.26.0577 -Voto no
5
Contudo, apesar da negativa do acusado, tem-se que as provas
constantes dos autos são suficientes a ensejar sua condenação.
As duas vítimas reconheceram o acusado como autor do delito,
primeiramente na Delegacia, através do reconhecimento fotográfico e,
posteriormente, em juízo, pessoalmente.
Ademais, apesar das alegações do réu, não se observa nenhuma
discrepância capaz de gerar suspeitas nos depoimentos prestados pelos policiais
civis, não havendo qualquer indício que demonstre intenção dos depoentes em
incriminar injustamente o acusado.
Assim, tem-se que os relatos dos policiais são válidos e devem ser
avaliados como qualquer depoimento, merecendo credibilidade como elemento apto
à formação da convicção do magistrado.
Com efeito, dos fatos narrados na peça acusatória, das provas
colhidas durante a instrução criminal, tem-se comprovado o cometimento do crime
imputado ao réu, não havendo que se falar em absolvição.
Assim, tem-se que a sentença é irretocável no que se refere à
procedência.
No que tange ao cálculo da pena, de rigor alguns reparos.
Registrou o magistrado ao dosar a pena:
“O réu registra péssimos antecedentes e é reincidente. Assim, sua pena base fica
fixada acima do mínimo legal, majorada em 1⁄2, obtendo-se 06 anos de reclusão e
15 dias-multa. Embora afastada a causa de aumento de pena pelo emprego da
arma branca, possível reconhecer a circunstância como agravante, o que permite
o acréscimo de 1/6 à reprimenda, totalizando 07 anos de reclusão e 17 dias-
multa.
Inexistindo outras causas modificadoras, torno essa pena definitiva”.
Pois bem. Na primeira fase da dosimetria da pena imposta, tendo
em vista que o réu se utilizou de instrumento perfuro-contundente (faca) para garantir
o sucesso da empreitada criminosa, indicando maior gravidade na conduta
perpetrada, reduzindo-se a capacidade de resistência das vítimas, de rigor a
majoração da pena base.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517367-51.2018.8.26.0577 -Voto no
6
Como se sabe, no que tange ao emprego de arma branca, a Lei no
13.654/2018, promulgada em 23 de abril de 2018, modificou o Código Penal nos
dispositivos referentes aos crimes de furto e roubo, revogando o inciso I do parágrafo
2° do artigo 157, no qual previa a majorante do roubo se a violência ou ameaça
fosse exercida com emprego de arma.
Aludida lei acrescentou novo parágrafo ao artigo 157, prevendo
dentre as novas hipóteses, o roubo circunstanciado, com pena maior.
Disso extrai-se que houve novatio legis in mellius para roubo com
emprego de arma que não seja de fogo, pois o roubo “com emprego de arma” deixou
de ser uma hipótese de roubo circunstanciado previstas no artigo 157, §2o, do Código
Penal.
Não obstante, nada impede que a circunstância do emprego de
arma branca seja considerada como circunstância judicial desabonadora, o que aqui
se propõe.
Com efeito, não se pode equiparar a conduta de agente que apenas
dá voz de assalto à vítima sem nada portar com a conduta daquele que, já
planejando a conduta criminosa a ser praticada, se apodera de arma branca e com
ela sai às ruas à espera do momento ideal para o ataque.
Sem qualquer sombra de dúvidas a conduta deste segundo é
dotada de exponencial culpabilidade já que o delito é preparado e nele é empregado
instrumento perfuro-contundente para garantir o sucesso da empreitada criminosa,
como mencionado alhures.
Sublinhe-se que tal entendimento encontra conformo, inclusive em
precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO.
CRIME COMETIDO EM 24/01/2019. EMPREGO DE ARMA BRANCA.
FUNDAMENTO UTILIZADO PARA FIXAR A PENA-BASE ACIMA DO
MÍNIMO
LEGAL.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. CABÍVEL O
REGIME INICIAL FECHADO, EM RAZÃO DA PRESENÇA DE
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "Embora o emprego de arma branca tenha deixado de configurar causa de
aumento de pena entre a vigência da Lei n. 13.654/2018 e o advento da Lei n.
13.964/2019, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517367-51.2018.8.26.0577 -Voto no
7
utilização dessa circunstância para efeito de exasperar a pena-base." (AgRg no
HC 563.219/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020). 2. Tendo em vista
a pena fixada - 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão - e a existência de
circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação do regime inicial
fechado, nos termos do art. 33, §§ 2.o e 3.o, do Código Penal. 3. Agravo
desprovido”. (STJ, AgRg no HC 574339/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
26/05/2020, DJe 03/06/2020)
Assim, de rigor a majoração da pena base em 1/6, resultando em 04
anos e 08 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias-multa.
Na segunda etapa, como bem observado pelo juízo a quo, presente
a circunstância agravante da reincidência (p. 78), deve a reprimenda ser majorada em
mais 1/6, totalizando 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, e pagamento de 12
dias-multa.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de
pena, torna-se a pena definitiva.
Em razão do quantum de pena fixada e reincidência do réu,
mantém-se o regime inicial fechado estabelecido pelo magistrado.
Por derradeiro, no tocante a pena pecuniária, constata-se que esta
foi aplicada de forma proporcional ao caso e eventual insolvência deverá ser aferida
no Juízo das Execuções Criminais.
Diante de tais considerações, dá-se parcial provimento ao apelo,
readequando-se a pena imposta ao réu para torna-la definitiva em 05 anos, 05 meses
e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 12 dias-multa, no
mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Cláudio Marques relator